Tribunal: TJES
Processo: 5001598-41.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001598-41.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: GERALDO MAGELA DOMINGUES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
em face da r. Sentença (ID 1212418) do
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE GUARAPARI/ES
que, na forma do art. 485, inc. IV, do CNCP, julgou extinta a
EXECUÇÃO FISCAL
em apreço, por haver considerado inválido o título executivo (CDA) apresentado.

Em suas razões recursais (ID 1212421), o Município Apelante sustenta a validade da CDA apresentada, pois, ao seu modo de ver, “Ao contrário do que o d. juízo singular faz crer, com a devida vênia, as informações constantes na CDA permitem a individualização do imóvel, bem como, via de consequência, o exercício da ampla defesa pelo Apelado”.

A parte contrária não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 1212425).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do relator,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para análise.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, examina-se
APELAÇÃO CÍVEL
apresentada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
em face da r. Sentença (ID 1212418) do
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE GUARAPARI/ES
que, na forma do art. 485, inc. IV, do NCPC, julgou extinta a
EXECUÇÃO FISCAL
em apreço, por haver considerado inválido o título executivo (CDA) apresentado.

Em suas razões recursais (ID 1212421), o Município Apelante sustenta a validade da CDA apresentada, pois, ao seu modo de ver, “Ao contrário do que o d. juízo singular faz crer, com a devida vênia, as informações constantes na CDA permitem a individualização do imóvel, bem como, via de consequência, o exercício da ampla defesa pelo Apelado”.

A parte contrária não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 1212425).

Pois bem. Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Nos termos do relatório, a irresignação do Município Apelante dirige-se contra a sentença do
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE GUARAPARI/ES
que julgou extinta a
EXECUÇÃO FISCAL
em apreço, por haver considerado inválido o título executivo (CDA) apresentado.

Neste sentido, em que pesem os judiciosos fundamentos veiculados na sentença combatida, no entanto, entendo que razão jurídica assiste ao Município Apelante.

Por certo, não desconheço que
“O STJ posicionou-se no sentido de que a ausência de
identificação específica do bem
que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida”
(REsp 1297922/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 05/03/2012, destaquei).

Todavia, compulsando os autos eletrônicos, verifiquei que tanto a inicial da execução fiscal (ID 1212412), quanto a respectiva Certidão de Dívida Ativa que a aparelha (ID 1212413), ambas utilizam o
número de inscrição cadastral
junto à Prefeitura para identificação do imóvel de que decorre o fato gerador do tributo devido.

Neste aspecto, o índice cadastral utilizado pela Fazenda Municipal, ao meu modo de ver, atende perfeitamente ao propósito de identificação do fato gerador do tributo devido, não existindo, a rigor, nenhuma imposição legal para que essa individualização seja feita através do número do endereço do imóvel.

Demais disso, através do índice cadastral, que é único para cada imóvel, o executado poderá obter a localização do imóvel, até porque, segundo nos lembra a doutrina de HUGO DE BRITO MACHADO,
“as entidades da Administração tributária, no caso as Prefeituras, dispõem de
cadastro
dos imóveis e com base neste efetuam, anualmente, o lançamento do tributo, notificando os respectivos contribuintes para o seu pagamento”
(
In
Curso de Direito Tributário, 24ª ed., pág. 374).

Assim, considero que a exigência contida no art. 2º, §5º, inc. III, da Lei n.º 6.830, de 1980, a Lei de Execução Fiscal, encontra-se plenamente satisfeita, na medida em que a CDA, representativa do crédito tributário, apresenta todos os requisitos necessários para cobrança do referido tributo,
não restando, caracterizado, na hipótese, o alegado
prejuízo à defesa do executado no questionamento da origem da dívida
.

Com estes fundamentos, estou
DANDO PROVIMENTO
ao apelo cível para
ANULAR
a sentença terminativa e, ato contínuo,
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular seguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA NO ART. 485, IV, DO NCPC. NULIDADE DA CDA. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL DE QUE DECORRE O FATO GERADOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CADASTRO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REVISTA. RECURSO PROVIDO.

1.
Examina-se APELAÇÃO CÍVEL apresentada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES em face da r. Sentença (ID 1212418) do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE GUARAPARI/ES que, na forma do art. 485, inc. IV, do NCPC, julgou extinta a EXECUÇÃO FISCAL em apreço, por haver considerado inválido o título executivo (CDA) apresentado.

2.
Hipótese em que, tanto a inicial da execução fiscal (ID 1212412), quanto a respectiva Certidão de Dívida Ativa que a aparelha (ID 1212413), ambas utilizam o número de inscrição cadastral junto à Prefeitura para identificação do imóvel, o que atende ao propósito de identificação do fato gerador do tributo devido, não existindo, a rigor, nenhuma imposição legal para que essa individualização seja feita através do número do endereço do imóvel. Doutrina e Jurisprudência.

3.
Assim, tem-se que a exigência contida no art. 2º, §5º, inc. III, da Lei n.º 6.830, de 1980, a Lei de Execução Fiscal, encontra-se plenamente satisfeita, na medida em que a CDA, representativa do crédito tributário, apresenta todos os requisitos necessários para cobrança do referido tributo, não restando, caracterizado, na hipótese, o alegado risco de cerceamento de defesa ao contribuinte/executado.

4.
Recurso provido. Sentença revista.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.